Tribunal: TJDFT
Processo: 0708159-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708159-93.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, BELT NUTRITION COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA, WELLIFE COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA APELADO: BELT NUTRITION COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA, WELLIFE COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se WELLIFE COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS LTDA e BELT NUTRITION COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS LTDA para que, no prazo de 10 (dez) dias: i) recolham o preparo em dobro, porquanto o comprovante de ID 40398778 apenas demonstra o agendamento do pagamento da guia recursal para o dia 22/09/2022, sob pena de deserção; ii) manifestem-se quanto ao não conhecimento parcial do recurso, à luz do disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que o pedido recursal é o reconhecimento do direito ao não recolhimento do ICMS-Difal devido nas operações realizadas para consumidores finais não contribuintes do imposto localizados no estado de São Paulo, com fundamento na Lei Estadual no 17.470/2021, a qual é de produção legiferante do Estado de São Paulo, enquanto que a sentença concedeu a segurança para afastar a cobrança de DIFAL, relativo às operações de venda de mercadorias pelas impetrantes a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, com fundamento na Lei Distrital no 5.546/2015. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de setembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator